Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711407-91.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: EVERSON DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o embargante sobre o retorno do AR de ID no 65552808. Brasília/DF, em 6 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator